Tribunal: TJSP
Processo: 1511948-20.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo (forma equiparada prevista no art. 311, § 2°, III, do CP). Pleito ministerial objetivando a condenação também pelo delito de corrupção de menores. Pedido defensivo de absolvição por falta de provas. Inviabilidade do pleito ministerial. Possibilidade de acolhimento do pedido defensivo. Réu que trafegava, em via pública, ocupando a garupa de

Ementa:
Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo (forma equiparada prevista no art. 311, § 2°, III, do CP). Pleito ministerial objetivando a condenação também pelo delito de corrupção de menores. Pedido defensivo de absolvição por falta de provas. Inviabilidade do pleito ministerial. Possibilidade de acolhimento do pedido defensivo. Réu que trafegava, em via pública, ocupando a garupa de motocicleta produto de crime e com sinais identificadores adulterados. Adolescente condutor do motociclo que informou ser o proprietário do veículo, versão confirmada pelo acusado em seu interrogatório. Inexistência de provas seguras de que o acusado tinha ciência da adulteração dos sinais identificadores do veículo, que não era evidente. Situação nebulosa que impede a convicção necessária para a condenação. Incidência do in dubio pro reo. Absolvição do crime de adulteração de sinal identificador de veículo que se impõe. Por consequência, não há de se falar em delito de corrupção de menores, devendo, portanto, ser mantida a absolvição. Recurso ministerial improvido. Recurso defensivo provido.